Tribunal: TJES
Processo: 5007808-85.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007808-85.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMAR SALES OLIVEIRA
RECORRIDO: NENA BIKE LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007808-85.2024.8.08.0048

ORIGEM: Juízo de Serra - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: EDMAR SALES OLIVEIRA

RECORRIDO: NENA BIKE LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA CONTESTADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE. COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA NO ENDEREÇO DA EMPRESA. CONSONANTE CADASTRO DA JUNTA COMERCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação indenizatória movida pelo Autor, ora Recorrente em face de NENA BIKE LTDA, alegando que desconhece a compra realizada com a empresa Recorrida, uma vez que teria encerrado as atividades da sua empresa SIGER BIKE em 30.03.2023, porém, o CNPJ n° 37261767000184 permaneceu ativo. Narra que o CNPJ n° 37261767000184 da sua empresa foi utilizado indevidamente em diversas compras também não reconhecidas, porém, outros fornecedores aceitaram fazer o cancelamento, o que não ocorreu com a ré. Portanto, aduziu que é descabida a cobrança do importe de R$971,00 (novecentos e setenta e um reais), bem como a restrição ao crédito em seu nome.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou improcedentes os pedidos autorais, bem como acolheu o pedido contraposto da Recorrida, nos seguintes termos: Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Quanto ao pedido contraposto, Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar a parte autora ao pagamento do valor de R$ 1.942,00 (hum mil novecentos e quarenta e dois reais) acrescido de juros moratórios segundo a taxa SELIC, a partir da data da contestação, que já
incorpora a correção monetária e juros, na forma do artigo 406 do CCB (STF; RE 870947, Min, Luiz Fux e TJES Ap. Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer;

(3). Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente comprovada que a compra questionada pelo Recorrente foi realizada, enquanto ativo o CNPJ da sua empresa, pois a baixa somente veio a ocorrer na junta comercial em 01.10.2023 (https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Certidao.asp).

O aludido fato é confirmado pela nota fiscal da compra anexa aos autos eletrônicos, uma vez que evidencia que a sua emissão ocorreu em 22.08.2023 (ID.42751993), isto é, repito, enquanto ativa a empresa do Recorrente.

Prosseguindo, o comprovante de entrega dos itens da compra questionada pelo Requerente indica o dia 25.08.2023 (ID.42751988), bem como o endereço: Avenida Belo Horizonte, n° 23, Serra-ES, CEP: 29171-235, isto é, o local onde funcionava a empresa do Recorrente.

Ato contínuo, em depoimento pessoal o preposto da Recorrida informou que houve o pagamento da primeira parcela, caso não houve qualquer quitação o pedido contraposto teria como objeto o valor integral – o que não foi o caso.

Dessa sorte, sigo a mesma linha lógica do juízo a quo, quanto ao afastamento de fraude, considerando que o estelionatário/fraudador certamente não cumpriria com a quitação da compra.

Nesse contexto, evidente que após análise minuciosa do juízo a quo, que inclusive empreendeu buscas no Google maps para se certificar se o local da entrega ocorreu de fato no endereço da Recorrente, entendo que não houve qualquer fraude, portanto, as compras contestadas são legítimas. Portanto, a Recorrida merece como credora a recepção das parcelas em aberto, tal como concedido pelo juízo em pedido contraposto, bem como medida de rigor a manutenção da improcedência os pedidos autorais.

(5). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao indeferimento dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

I
NÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)